Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704847-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a constituição de crédito relativo à obrigação não adimplida em contrato de empreitada. O réu pretende a fixação do valor dos honorários de advogado de acordo com os critérios estabelecidos art. 85, § 2o, do CPC. 2. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. 3. É do demandante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. A demandante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Em contraposição, o réu demonstrou o pagamento dos débitos relativos ao contrato de empreitada no 51/2009. 5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 6. Apelação interposta pela autora conhecida e desprovida. 7. Apelação manejada pelo réu conhecida e provida em parte. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, porque, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva de contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da administração pública, devem ser os recorridos condenados a pagar indenização pelos serviços prestados; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, pois, estando demonstrado nos autos que as obras foram executadas, o contrato foi alterado com a autorização da NOVACAP e do DF, e as medições foram apresentadas sem qualquer discordância em relação aos valores apresentados, deve ser afastada a alegada ausência de documentação apta a justificar o direito pleiteado. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à sustentada afronta ao artigo 422 do CCB, pois os temas da boa-fé e de enriquecimento sem causa não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1802846/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021. Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 700 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que: a) a recorrente não comprovou de forma cabal ter realizado as obras no local denominado Estância Planaltina, e muito menos de ser credora de valores; b) o DF anexou documentos que comprovam não haver dívidas. Assim, a alteração do entendimento do órgão julgador ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente a pagar ao DF honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015